Tribunal: STF
Processo: Rcl 39536
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Fortaleza contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5) nos autos do MS nº 0805559-14.2016.4.05.8100, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado pela Presidência do STF na Petição nº 7.001/RS (reautuada como SIRDR nº 1/RS).
    O Município de Fortaleza alega que a ordem de suspensão exarada nos autos da Pet nº 7.001/RS vigora “até a apreciação do recurso extraordinário interposto nos autos do IRDR [nº 5008835-44.2017.4.04.0000], conforme preceitua o art. 1.029, § 4º, do CPC” (eDoc. 1, p. 12).
    Informa que a União interpôs, concomitantemente, recursos especial e extraordinário contra a decisão do TRF 4 que fixou a tese no IRDR nº 5008835-44.2017.4.04.0000, ambos admitidos, encontrando-se os autos, atualmente, na Corte Superior de Justiça, aguardando o julgamento do REsp nº 1.846.657/RS, de modo que o recurso extraordinário sequer foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
     A parte reclamante sustenta que, embora não haja decisão do STF no IRDR nº 5008835-44.2017.4.04.0000 em sede recursal extraordinária, o TRF 5 revogou a ordem de sobrestamento do MS nº 0805559-14.2016.4.05.8100 e, em 6/2/2020, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a decisão de primeira instância, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória por afronta à eficácia da decisão proferida na Pet nº 7.001/RS.
    Alega que a decisão reclamada “causa […] graves prejuízos econômicos, acarretando o desequilíbrio orçamentário [do Município de Fortaleza]”, uma vez que nega ao ente público o direito ao produto da arrecadação de imposto sobre rendimentos pagos a qualquer título por si, por suas autarquias e por suas fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para fornecimento de bens ou prestação de serviços.
    No ponto, aduz que
    “em decorrência da decisão reclamada, ter-se-á a não suspensão da exigibilidade do repasse do IRRF e, consequentemente, a impossibilidade de concessão da certidão negativa de débito ou positiva com efeito de negativa, o que inviabiliza a própria atividade do ente municipal, pois acarreta a proibição de realizar operações financeiras e de receber repasses voluntários.
    Outrossim, com a exigência do repasse do IRRF aos cofres da União, haverá, contra o reclamante, imposição de multa tributária por descumprimento de obrigação principal e acessória e incidência de juros, o que evidencia a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.”
    Requer que seja deferida tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do MS nº 0805559-14.2016.4.05.8100, presente o periculum in mora ante a possibilidade de que, no curso da presente reclamatória, a União “lance e cobre indevidamente o IRRF sobre pagamentos realizados a pessoas jurídicas e físicas que não possuem vínculo celetista ou estatutário com o Município de Fortaleza e suas entidades da Administração Pública Indireta”.
    É o relatório. Decido.
    Compulsados os autos, verifico que a decisão objeto da presente reclamatória foi proferida em sede de ação ajuizada pelo Município de Fortaleza, no qual se debate a regularidade da alteração do § 7º do art. 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.110/2010, na redação atual constante dos mesmos dispositivos da Instrução Normativa RFB nº 1.599/2015, mediante a qual se fixou novo entendimento jurídico acerca da partilha de recursos tributários decorrentes do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF a que alude o art. 158, I, da Constituição Federal.
    Em 25/7/2017, o Município obteve sentença favorável a sua pretensão de permanecer retendo as receitas arrecadadas a título de Imposto de Renda incidente sobre receitas pagas a pessoas físicas ou jurídicas por si contratadas para prestação de serviços e fornecimentos de bens (eDoc. 3).
    Aponta-se como ato reclamado acórdão datado de 4/2/2020 (eDoc. 23), exarado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual, alega-se, teria desrespeitado a ordem do STF para sobrestamento de feitos, nos autos da Pet. nº 7.001/RS (reautuada como SIRDR nº 1/RS).
    A decisão apontada como paradigma foi proferida pela Ministra Cármen Lúcia, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de 
    “def[erir] o requerimento de suspensão dos atos decisórios de mérito de controvérsia constante de todos os processos, individuais ou coletivos, em curso no território nacional, que versem sobre a questão objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5008835-44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região (§ 4º do art. 1.029 do Código de Processo Civil), mantendo-se a possibilidade jurídica de adoção dos atos e das providências necessárias à instrução das causas instauradas ou que vierem a ser ajuizadas e do julgamento dos eventuais pedidos distintos e cumulativos deduzidos.” (Pet nº 7001/RS, reautuada como SIRDR nº 1, Rel. Min. Presidente, DJe de 1º/2/2018, grifei)
    Ante a interposição de recursos extraordinário e especial do julgamento levado a efeito no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5008835-44.2017.4.04.0000 (objeto do pedido de suspensão na Suprema Corte), entendo que a eficácia da decisão proferida na Pet nº 7.001/RS (SIRDR nº 1/RS) se mantém incólume, estando autorizada apenas “[a] adoção dos atos e das providências necessárias à instrução das causas instauradas ou que vierem a ser ajuizadas e do julgamento dos eventuais pedidos distintos e cumulativos deduzidos”.
    Dessa perspectiva, e em juízo precário, entendo que o TRF5, ao decidir a apelação/remessa necessária no Processo nº 0805559-14.2016.4.05.8100, em 4/2/2020, violou a eficácia da decisão proferida na Pet nº 7.001/RS (SIRDR nº 1/RS).
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo TRF5 nos autos do Processo nº 0805559-14.2016.4.05.8100, bem como a tramitação do feito.
    O entendimento acima é afirmado, entretanto, sem prejuízo da eficácia que se extrai igualmente do julgado na Pet nº 7.001/RS, no sentido da “suspensão dos atos decisórios de mérito de controvérsia constante de todos os processos, individuais ou coletivos, em curso no território nacional, que versem sobre a questão objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5008835-44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região (§ 4º do art. 1.029 do Código de Processo Civil)”.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da tutela de urgência.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III).
    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente